Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000466-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COCO BAMBU GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: ADRIANA LEMOS LUCAS LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCAS. TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MARCA EM SEGMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação inibitória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por empresa titular de marca registrada, visando à abstenção de uso indevido da marca "Coco Bambu" por estabelecimento comercial do ramo hoteleiro.

Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Agravo de instrumento interposto pela autora da ação, alegando ausência de fundamentação na decisão e sustentando a configuração de concorrência desleal e o perigo de dano à reputação da marca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caso de uso de marca registrada por empresa atuante em segmento diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com análise dos requisitos do art. 300 do CPC, afastando a alegada nulidade.

A probabilidade do direito não restou evidenciada, uma vez que os registros marcários da agravante referem-se a serviços de alimentação e franquia (classe 43), enquanto a agravada atua no ramo hoteleiro.

Não foi demonstrado que a marca "Coco Bambu" possui o status de alto renome ou notório conhecimento, que autorizaria proteção extraclasse, nos termos dos arts. 125 e 126 da Lei nº 9.279/96.

Em cognição sumária, não se verificam elementos suficientes que indiquem confusão ou desvio de clientela entre os segmentos de atuação das partes.

Inexistência de perigo de dano concreto, atual e iminente decorrente da conduta da agravada.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do princípio da especialidade, admitindo a coexistência de marcas semelhantes em ramos distintos de atividade, salvo demonstração de alto renome ou confusão efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A proteção conferida por registro marcário restringe-se ao ramo de atividade específico, salvo comprovação de alto renome ou notório conhecimento da marca; a ausência de tais elementos afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano, impedindo a concessão de tutela de urgência em face de empresa atuante em segmento diverso”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300;

Constituição Federal, art. 93, IX;

Lei nº 9.279/96, arts. 124, XIX; 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada

REsp n. 1.209.919/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 19/3/2018.

AgInt no AREsp n. 1.162.667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 8/4/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000466-66.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
COCO BAMBU GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA

e agravada
ADRIANA LEMOS LUCAS LTDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .